Tribunal: STF
Processo: Rcl 85200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, em 24.9.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Mandado de Segurança n. 5472561-69.2025.8.09.0000, pela qual teria sido aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por PEDRO TOMAZ DA SILVA, nesse ato representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, contra ato inquinado coator praticado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, consistente na omissão quanto ao fornecimento de medicamentos que lhe foram prescritos. O impetrante expõe que foi diagnosticado com Diabetes Mellitus Tipo 2 (CID10: E11), realizou tratamento com os medicamentos inibidor DPP-4, glifage, insulina suganon, sem controle glicêmico adequado e, diante disso, o médico assistente prescreveu o uso dos fármacos Insulina Análoga de Ação Lenta e Tartarato de Evogliptina, por tempo indeterminado, atestando que o tratamento prescrito deve ser administrado com urgência e de imediato, eis que a demora no fornecimento do medicamento pode acarretar em progressão no seu quadro de saúde.



    (...) Com efeito, muito embora os análogos de insulina de ação prolongada pertençam ao Grupo 1A do CEAF e de acordo com o quanto definido pelo STF no Tema 1234 a competência para o julgamento de ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos pertencentes a esse grupo seja da Justiça Federal, ficou expressamente ressalvado no voto do Ministro Gilmar Mendes que ‘em situações previstas em legislação específica, a aquisição, a programação e a distribuição poderão ser da União (kit calamidade, saúde da mulher, insulinas entre outros), com observação de que a distribuição para os municípios é de responsabilidade dos estados. Sob nenhuma hipótese envolvendo tais itens, haverá deslocamento da competência para a Justiça Federal’ (pg. 61 do voto). Nesse contexto, não há se falar em inclusão da União na lide e tampouco em deslocamento da competência para a Justiça Federal, diante da expressa ressalva em relação às insulinas.



    (...) Em relação à insulina análoga de ação lenta, não há dúvida do direito líquido e certo do impetrante de obtê-la do Estado de Goiás posto que embora ainda não integre a RENAME para diabetes tipo 2, foi recentemente incorporada ao SUS através da PORTARIA SECTICS/MS Nº 59, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024, para o tratamento desse tipo de diabetes e, assim o sendo, deve ser gratuitamente dispensada pelo SUS, não se olvidando que conforme mencionado anteriormente, nada obstante a aquisição seja centralizada no Ministério da Saúde, é do ente estatal a responsabilidade pela distribuição, podendo ressarcir-se posteriormente caso tenha que arcar com a aquisição, tudo nos termos dos acordos firmados entres os próprios entes federativos e homologados pelo STF durante o julgamento do Tema 1234. O ato coator, por seu turno, veio configurado na recusa administrativa de dispensação do fármaco ao argumento de que ‘ainda não é possível dispensar a insulina análoga de ação lenta para a paciente, mesmo que ela se enquadrasse nos protocolos do Ministério da Saúde (MS) porque até o momento não a recebemos por parte do Ministério da Saúde (MS). Lembramos que as insulinas são de compra centralizada no MS, que posteriormente as distribui aos estados para serem dispensadas aos pacientes, conforme pactuação entre os gestores do SUS’ (ev. 01, arq. 09). Destarte, comprovado o direito líquido e certo e o ato coator, a concessão da segurança, em relação ao fármaco glosado, se impõe.



    Quanto o ao tartarato de evogliptina, não incorporado às relações de medicamentos disponibilizados pelo SUS, impositivo seja o pleito analisado à luz do que Tema 06 do STF.



    (...) No caso dos autos, sobeja analisar a comprovação dos itens ‘b’ a ‘e’, posto que os demais estão devidamente comprovados. A par disso, consta no parecer do NatJus anexado no evento nº. 07 que não há pedido para análise de incorporação do tartarato de evogliptina junto à Conitec, demonstrando-se assim o preenchimento do requisito a que alude o item ‘b’.



    (...) Também de acordo com o parecer do NatJus, há evidências científicas da eficácia e acurácia da evogliptina no tratamento da diabetes tipo 2 (pags. 13 e 14 do parecer), baseada na revisão sistemática e meta-análise, bem assim em pesquisa sistemática da literatura, satisfazendo o item “d”.



    (...) Com efeito, ao contrário do que defende o Estado de Goiás em sua contestação, não é necessário que o paciente esgote TODAS as opções disponíveis no SUS até porque algumas medicações possuem mecanismos de ação análogos. Nesse contexto, dos 5 tipos de fármacos disponibilizados pelo SUS para o tratamento de diabetes tipo 2, o impetrante já fez uso de 3, considerando um grupo composto apenas por insulinas, e todos eles se mostraram ineficazes para o mister.



    (...) Portanto, foram comprovados nos autos todos os requisitos previstos no Tema 06 do STF para a determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, bem assim o ato coator, na medida em que houve expressa negativa na seara administrativa, como já consignado anteriormente.



    (...) AO TEOR DO EXPOSTO, CONFIRMO a liminar e CONCEDO definitivamente a ordem mandamental, determinando que o Estado de Goiás, por meio de seu Secretário Estadual de Saúde, forneça ao sr. PEDRO TOMAZ DA SILVA, os fármacos Insulina Análoga de Ação Lenta e Tartarato de Evogliptina, nas dosagens e quantidades prescritas pelo médico assistente” (doc. 2, grifos nossos).



    2. O reclamante, em petição genérica, afirma que, na origem, “trata-se de demanda em que a parte autora requer a dispensação de medicamento, ajuizada a partir de 19/09/2024. Ocorre que, no caso em questão, o magistrado a quo deferiu o pedido da parte autora, determinando o fornecimento dos medicamentos pleiteados, sem observar a regra de competência estabelecida por este E. STF no julgamento do Tema 1234. Deste modo, considerando que a competência da presente demanda se insere na Justiça Federal, resta claro que a decisão foi proferida em desacordo com a jurisprudência do STF e Súmula Vinculante nº 60” (fl. 1).



    Sustenta que “os medicamentos incorporados do grupo 1A do CEAF ou do CESAF também são de competência da Justiça Federal, visto a divisão de competências do SUS. No ponto, a decisão proferida pelo magistrado da Justiça Estadual, ao deferir o pedido sem se declarar incompetente, viola diretamente a competência fixada pelo STF, o que enseja a intervenção deste Corte Superior para a correção do erro” (fl. 4).



    Requer “a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, que compeliu o Estado de Goiás ao fornecimento de medicamento cuja responsabilidade é da União (Grupo 1A CEAF), pois causa evidente prejuízo irreparável ao erário” (fl. 4).



    No mérito, pede “a procedência desta Reclamação, cassando-se a decisão recorrida que impôs aos entes públicos requeridos a obrigação de fornecimento de medicamento incorporado ao SUS (Grupo 1A CEAF) em demanda que não atende aos critérios do Tema 1234 do STF e súmula vinculante 60, para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra os termos do Tema 1234 do STF conforme o que dispõe a súmula vinculante 60” (fl. 4, grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “Súmula n. 60 – O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    7. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção de Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.



    VI – Medicamentos incorporados. 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).



    8. Tendo em vista que o reclamante somente tratou na inicial do fornecimento do medicamento incorporado ao SUS e da fixação da competência para julgamento e o Tartarato de Evogliptina não foi incorporado às relações de medicamentos disponibilizados pelo SUS, neste processo somente se decidirá sobre a Insulina Análoga de Ação Lenta e a questão envolvendo a competência para processar e julgar a demanda.



    9. A autoridade reclamada decidiu:



    “Com efeito, muito embora os análogos de insulina de ação prolongada pertençam ao Grupo 1A do CEAF e de acordo com o quanto definido pelo STF no Tema 1234 a competência para o julgamento de ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos pertencentes a esse grupo seja da Justiça Federal, ficou expressamente ressalvado no voto do Ministro Gilmar Mendes que ‘em situações previstas em legislação específica, a aquisição, a programação e a distribuição poderão ser da União (kit calamidade, saúde da mulher, insulinas entre outros), com observação de que a distribuição para os municípios é de responsabilidade dos estados. Sob nenhuma hipótese envolvendo tais itens, haverá deslocamento da competência para a Justiça Federal’ (pg. 61 do voto). Nesse contexto, não há se falar em inclusão da União na lide e tampouco em deslocamento da competência para a Justiça Federal, diante da expressa ressalva em relação às insulinas” (doc. 2, grifos nossos).



    Consta do acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, a aprovação dos seguintes fluxos e suas exceções:



    “Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido (...).



    4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra:



    a) Grupo 1A do CEAF: (...). 



    f) CESAF (...)



    Calha mencionar as exceções para todas as alíneas anteriores: (i) em situações pontuais previstas em legislação específica, a aquisição, a programação e a distribuição de medicamentos previstos no Grupo 3 poderão ser da União (kit calamidade, saúde da mulher, insulinas, entre outros), com observação de que a distribuição para os Municípios é de responsabilidade dos Estados. Sob nenhuma hipótese, envolvendo tais itens, haverá deslocamento da competência para a Justiça Federal; ou (ii) no caso de fornecimento de medicamentos à população indígena, em quaisquer dos grupos acima (1A, 1B, 2 e 3), a responsabilidade será da União, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017, com deslocamento para a Justiça Federal” (grifos nossos).



    A autoridade reclamada limitou-se a aplicar a tese fixada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 60, decidindo pela manutenção da competência da justiça comum estadual. Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado e a a Súmula Vinculante n. 60. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora